Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA FIXAR TERMO INICIAL DE INSALUBRIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS RÉS REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais os Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelas rés, Distrito Federal e IPREV-DF.
3. A autora sustenta que o acórdão foi omisso porque não reconheceu o seu direito ao abono de permanência especial retroativo, correspondente a 41 (quarenta e um) meses ou 16 anos, 7 meses de tempo especial, considerando que o termo inicial da insalubridade ocorreu em 29/10/2002, segundo o laudo técnico (ID 47877429 - Pág. 21).
4. E as rés invocam as seguintes omissões no acórdão: contagem diferenciada admitida somente para fins de aposentadoria especial dos servidores, conforme a Lei no 8.213/1991; não observância do artigo 40, §10, CF, que veda a contagem de tempo de contribuição ficta, e do Tema 942, do STF; impossibilidade de acolhimento de provas em grau recursal. Pugnam pela manutenção da sentença.
5. Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 52784053 e ID 52783749).
6. Na hipótese, os embargos de declaração opostos pela autora devem ser parcialmente acolhidos. O acórdão reconheceu, nos itens 7, 8 e 9, que a autora foi exposta aos agentes nocivos à saúde desde a elaboração dos laudos técnicos (ID 47877429 - Página 21), deixando de especificar se adotou 13/09/2002 ou 29/10/2002. A omissão deve ser corrigida, porquanto o termo inicial da insalubridade ocorreu em 29/10/2002, data em que o médico do trabalho atestou o início da sujeição da autora aos agentes nocivos à saúde (ID 47877429 - Página 21).
7. Ademais, os dois meses subsequentes a 29/10/2002, novembro e dezembro de 2002, devem ser incluídos ao tempo especial de 16 anos, 4 meses e 25 dias, daí advindo que o período total trabalhado pela autora sob condições especiais, no período de 2002 a 2020, corresponde a 16 anos, 6 meses e 25 dias.
8. Importa destacar que o suprimento/retificação das datas insertas nos itens 9 e 10 do acórdão não repercutem no retroativo do abono de permanência especial: março de 2017 (ID 47877273, pág. 12 e ID 47877279). E considerando que, desde novembro de 2018 a autora recebeu o abono de permanência, deve ser mantido o período reconhecido nos itens 22-23 do acórdão - março de 2017 a novembro de 2018 -, nos termos da planilha adotada (ID 47877279).
9. Por outro lado, no tocante aos embargos opostos pelas rés, os vícios apontados não ocorreram. As razões de decidir foram satisfatoriamente expostas e não ocorreu violação de preceito constitucional. Com efeito, segundo os fundamentos expostos no acórdão, a autora tem direito à conversão do tempo especial em comum e à diferença do abono de permanência pleiteada, por força da aplicação do Tema 942, do STF, ante a sua exposição aos agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos, em período anterior à vigência da EC no 103/2019, especificamente de 2002 a 2020. E em face do direito reconhecido, o termo inicial do abono de permanência foi apurado.
10. Ademais, as provas foram adequadamente avaliadas, importando ressaltar que o laudo técnico de insalubridade foi disponibilizado em 25/01/2023, após a prolação da sentença (ID 47877429 - Pág. 19) e, com fundamento no artigo 435, parágrafo único do CPC, a prova foi admitida (item 6 do acórdão), conclusão legítima e que não merece reparo.
11. Nesse contexto, por força do artigo, 48 da Lei 9.099/95, e do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito das rés/embargantes.
12. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS RÉS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E, EM PARTE, ACOLHIDOS para, sanando os vícios apontados, retificar os itens 9 e 10 do acórdão no 1761795, nos seguintes termos: "9. Embora o adicional de insalubridade seja verba trabalhista inapta para comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde, a percepção de tal verba em conjunto com a apresentação de laudo técnico demonstram que parte autora trabalhou com exposição a agentes nocivos à saúde desde 29/10/2002, conforme Laudo Técnico – NSHMT/HRAN (ID 47877429 - Página 21), até a data da sua aposentadoria. 10. Além disso, encontra-se incontroverso nos autos, conforme as informações do Ato Administrativo de ID 47877281 - Pág. 5 e da contestação (ID 47877298 - Pág. 3), o trabalho da autora sob condições especiais durante 16 anos, 4 meses e 25 dias e, adicionados os meses de novembro e dezembro de 2002 (período subsequente à emissão do laudo técnico - ID 47877429 - Página 21), o tempo total de exposição permanente da autora aos agentes prejudiciais à saúde corresponde a 16 anos, 6 meses e 25 dias."
13. Sem custas e sem honorários.